Tribunal: TJES
Processo: 5029392-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029392-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEANE FERNANDES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029392-24.2022.8.08.0035

Recorrente: DEANE FERNANDES DO NASCIMENTO

Recorrido: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA EM AUTORIZAR O REPARO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS.

EM SÍNTESE, AFIRMOU A AUTORA, QUE ADQUIRIU UM GUARDA ROUPA NA LOJA DA RÉ, PELO VALOR DE R$1.905,54, PARCELADO NO CARNÊ. RELATA QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE EM COR DIVERSA DA ESCOLHIDA, UMA VEZ QUE OPTOU PELO MÓVEL NA COR BRANCA, MAS AINDA ASSIM O ACEITOU. CONTUDO, ALEGA QUE NO MOMENTO DA MONTAGEM CONSTATOU QUE A PEÇA DE FUNDO DO ROUPEIRO ESTAVA DANIFICADA, SENDO NECESSÁRIA SUA SUBSTITUIÇÃO, O QUE NÃO FOI RESOLVIDO. DIANTE DISSO, AJUIZOU A DEMANDA PLEITEANDO O CANCELAMENTO DA COMPRA, COM A CONSEQUENTE CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DO CARNÊ E O RECOLHIMENTO DO PRODUTO.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA,

PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A RECORRENTE SUSTENTA QUE O ROUPEIRO ADQUIRIDO NO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA APRESENTA VÍCIO DE QUALIDADE, VISTO QUE A “PEÇA DE FUNDO” ESTARIA AVARIADA, EXIGINDO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DE FATO, A RECORRIDA IDENTIFICOU A AVARIA EM UMA DAS PEÇAS DO ROUPEIRO, NO MOMENTO DA MONTAGEM, EM 19/09/2022, SENDO TAL FATO IMEDIATAMENTE REPORTADO AO SETOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PROMOVER A ADEQUADA SUBSTITUIÇÃO,CONFORME MENSAGENS APRESENTADAS NOS IDS. 19878426 E 24937454. OCORRE QUE A REQUERENTE SE NEGOU A ATENDER A EQUIPE QUE FARIA A TROCA DA PEÇA. SE A CONSUMIDORA NÃO AUTORIZOU QUE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZASSE O REPARO NO PRODUTO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 1° , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO/RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO, EIS QUE SOMENTE APÓS A DECORRÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO REFERIDO ARTIGO, SEM QUE O VÍCIO FOSSE SANADO, CABERIAM AS HIPÓTESES DOS INCISOS I. II OU II. NÃO RESTANDO COMPROVADOS, PELA PARTE AUTORA, OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, 1, DO CPC ATUAL, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, FORÇOSO RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E O CONSEQUENTE IMPROVIMENTO DO RECURSO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)